Tribunal: STF
Processo: ARE 1571967
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO PELO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO (ART. 33, CAPUT, C/C O ART. 40, VI, AMBOS DA LEI N. 11.343/06 E ART. 16, CAPUT, DA LEI 10.826/03). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DA DEFESA E DO ÓRGÃO MINISTERIAL.



    RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO QUE VISA AO AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO PREVISTO NO ART. 16, CAPUT , DA LEI N. 10.826/03, OU A APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. ARGUMENTO DE OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM, DIANTE DA INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO NO TRÁFICO DE DROGAS. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CAUSA DE AUMENTO DE PENA SEQUER RECONHECIDA NA SENTENÇA. PLEITO NÃO CONHECIDO.



    PRELIMINARES. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ELEMENTO INFORMATIVO IDÔNEO E CORROBORADO EM JUÍZO. SUSTENTADA A FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA ACERCA DA REFERIDA TESE. NÃO OCORRÊNCIA. MOTIVAÇÃO CONCISA, PORÉM CLARA E OBJETIVA. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL RESPEITADO. MÁCULAS AUSENTES. TESES AFASTADAS.



    1 O reconhecimento informal, a exemplo daquele promovido por fotografia, ainda que não tenha observado as disposições do art. 226, II, do Código de Processo Penal, constitui elemento idôneo e, corroborado em Juízo, pode contribuir para a formação do convencimento do julgador.



    2 "Não é de se confundir fundamentação sucinta com falta de motivação, existindo violação ao princípio constitucional somente nesta última hipótese, inocorrente na espécie" (TJSC, Recurso em Sentido Estrito n. 0007864-41.2014.8.24.0039, rel. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho, j. em 4/4/2017).



    MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS DOS POLICIAIS MILITARES QUE ATUARAM NA OPERAÇÃO, ALIADAS AOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONDENAÇÕES PRESERVADAS.



    "As declarações dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, corroboradas pelo depoimento extrajudicial de usuário, permitem a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, sobretudo porque não há nos autos, tampouco apresentou a defesa, qualquer prova de que os agentes teriam interesse particular em incriminá-lo" (TJSC, Apelação Criminal n. 0010866- 83.2012.8.24.0008, rel. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho, j. em 28/3/2017).



    DOSIMETRIA. ABRANDAMENTO DAS PENAS-BASE. INVIABILIDADE. EXASPERAÇÃO DECORRENTE DOS MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES ANTERIORES EM QUE O PRAZO DEPURADOR DA REINCIDÊNCIA RESTOU TRANSCORRIDO. TEMA 150 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. POSSIBILIDADE, OUTROSSIM, DE UTILIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO POR MAIS 5 (CINCO) ANOS. PRECEDENTES DESTA CORTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REPRIMENDAS INALTERADAS.



    1 "[...] Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal" (STF, RE n. 593818 - Tema 150, rel. Min. Roberto Barroso, j. em 18/8/2020).



    2 Esta câmara filia-se ao entendimento firmado pela Seção Criminal deste Sodalício, no sentido de que, transcorrido o prazo depurador para fins de reincidência, as condenações podem ser utilizadas para a negativação dos antecedentes por mais 5 (cinco) anos. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. RÉU DETENTOR DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDENTE. Consoante expressa previsão legal, a reincidência e os maus antecedentes obstam a concessão da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, que se destina ao réu primário, de bons antecedentes, que não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.



    DEMAIS PEDIDOS RELACIONADOS À PENA PREJUDICADOS, EM VIRTUDE DO PROVIMENTO DO RECURSO DA ACUSAÇÃO.



    RECLAMO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.



    APELO DO ÓRGÃO MINISTERIAL. DOSIMETRIA. TRÁFICO DE DROGAS. RECRUDESCIMENTO DA PENA BASILAR EM RAZÃO DA NATUREZA, QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. POSSIBILIDADE. APREENSÃO DE MACONHA, COCAÍNA E ECSTASY. VULTOSA QUANTIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI N. 11.343/06.



    Considera-se adequada a majoração promovida na primeira etapa da dosimetria da pena, com fundamento na natureza e quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas, por atender ao critério estabelecido no art. 42 da Lei n. 11.343/06, e ao princípio da individualização da pena.



    PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. CABIMENTO. VETOR QUE EXTRAPOLA A NORMALIDADE DO TIPO PENAL. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CABIMENTO. APREENSÃO DE UMA ARMA E DIVIRSAS MUNIÇÕES NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. EXASPERAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES.



    1 A valoração desfavorável da culpabilidade do agente é medida impositiva, quando evidenciado que a reprovabilidade da conduta foi além daquela correntemente derivada do tipo penal.



    2 "'A quantidade e a potencialidade das armas apreendidas, quando se configurar crime único, devem ser sopesadas pelo magistrado na dosimetria da pena, ao analisar as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, autorizando a fixação da pena-base acima do mínimo legal' (TJSC, Apelação Criminal 0000233-77.2016.8.24.0006, de Barra Velha, rel. Des. Roberto Lucas Pacheco, j. 10-08-2017). [...]" (Apelação Criminal n. 0000702-89.2018.8.24.0027, rela. Desa. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, j. em 13/12/2018).



    APELO CONHECIDO E PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente